Tribunal: TCU
Processo: 036.176/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1205/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição intercorrente; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 036.176/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Bras de Zonas de Processamento de Exportação (00.521.842/0001-99); Helson Cavalcante Braga (XXX.989.817-XX). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A.. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.